Tribunal: TJDFT
Processo: 0706718-43.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706718-43.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: EDMAR JOSE GUIMARAES, JOSE SEBASTIAO LOPES PEREIRA, MARCIA JEOVANIA RAMOS, LEOMAR DA SILVA PIRES, LEONARDO VALTER MERTEN, LUCIA FERNANDES FIGUEIRO DE OLIVEIRA, LUCIMAR GONCALVES FEITOSA, LUIZ ANTONIO FRANCISCO DE ANDRADE, ENOQUE VENANCIO DE FREITAS, LUIZ FERNANDO MARTINS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de 2o embargos de declaração (ID 56943751) opostos por EDMAR JOSÉ GUIMARÃES E OUTROS (Apelantes/Exequentes), estes últimos declaratórios, foram manejados em face do acórdão n. 1821589 (ID 56504676), que, por unanimidade, o Colegiado não acolheu os embargos declaratórios aviados contra o acórdão de ID 52964470, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos Embargantes. O acórdão, ora embargado, foi assim ementado (ID 54563343): DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA N. 32.159/1997. BENEFÍCIO-ALIMENTAÇÃO. SINDIRETA/DF. POLICIAIS CIVIS. FILIADOS AO SINPOL/DF. CATEGORIA ESPECÍFICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACÓRDÃO EMBARGADO. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o Julgador de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material. 2. Todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente examinadas e abordadas de forma coordenada e concatenada, não havendo qualquer vício ou equívoco a ser sanado. 3. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento o recorrente deve observar as diretrizes do art. 1.022 do CPC. Acrescenta-se que, o art. 1.025 do mesmo diploma processual dispõe que é suficiente a oposição de embargos de declaração para se considerar a matéria prequestionada, mesmo que os declaratórios sejam inadmitidos ou desprovidos. 4. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Acórdão mantido. Os Embargantes, nas razões recursais (ID 56943751), repisando os argumentos formulados nos primeiros embargos declaratórios, alegam que o acórdão proferido no julgamento dos primeiros declaratórios não sanou as omissões indicadas pelos Recorrentes no julgado do recurso de apelação. Verifica-se que a controvérsia central do recurso principal (apelação) é a legitimidade ativa dos Recorrentes para promoverem o cumprimento individual da sentença proferida na ação coletiva n. 0000491-52.2011.8.07.0001 (autos físicos n. 32.159/97), ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, uma vez que esses são integrantes da carreira de Policiais Civis do Distrito Federal representados pelo Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal (SINPOL/DF). É o relatório. Decido. O título judicial exequendo foi proferido nos autos da ação coletiva n. 32.159/97, ajuizada pelo SINDIRETA/DF em face do DISTRITO FEDERAL visando o recebimento do benefício alimentação dos seus substituídos referente ao período de janeiro de 1996 até o restabelecimento do referido auxílio. Sendo que os Exequentes, ora Recorrentes, integram a carreira de Policiais Civis do Distrito Federal e são representados por outro Sindicado, ou seja, pelo Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal (SINPOL/DF). Diante do grande número de ações repetidas neste Tribunal e a divergência nos julgamentos envolvendo a legitimidade ativa para a propositura de cumprimentos individuais da sentença proferida na ação coletiva n. 32.159/97 (autos físicos) e processo eletrônico n. 0039026-41.1997.8.07.0001), com vista a pacificação do entendimento sobre a matéria, a questão foi afetada à discussão no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0723785-75.2023.8.07.0000 (Tema n. 21), cujo acordão de admissão desse IRDR proferido pela Câmara de Uniformização da Relatoria do Desembargador Robson Teixeira de Freitas foi assim ementado: PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. LEGITIMIDADE ATIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES SOBRE A MESMA QUESTÃO. MATÉRIA EXCLUSICAMENTE DE DIREITO. RISCO À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA CONSTATADOS. IRDR ADMITIDO. SUSPENSÃO DE PROCESSOS DETERMINADA. 1. Constata-se, no caso, a existência de dissenso jurisprudencial sobre a legitimidade ativa para a propositura de cumprimentos individuais da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), mostrando-se imprescindível a pacificação do entendimento desta eg. Corte de Justiça sobre a matéria, em respeito à isonomia e à segurança jurídica, corolários do próprio Estado Democrático de Direito. 2. Presentes os requisitos de admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, previstos no art. 976 do CPC/15, diante da repetição de processos que versam sobre a mesma controvérsia, unicamente de direito, que vem sendo objeto de entendimentos divergentes nesta Corte de Justiça, inexistindo, ainda, afetação da questão para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, pelas Cortes Superiores. 3. Admitido o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, para a fixação da seguinte tese jurídica: "Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva". 4. Determinada a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15. (Acórdão 1797021, 07237857520238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 4/12/2023, publicado no DJE: 23/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos). Portanto, a Câmara de Uniformização no acórdão de admissão do IRDR n. 21, determinou a suspensão dos processos que versem sobre o tema. Sendo que, a presente demanda sujeita-se à referida decisão, nos termos do art. 982, I, do CPC/15. Diante do exposto, determino a SUSPENSÃO do presente processo, nos termos do art. 313, IV do CPC, até o julgamento do IRDR pela Câmara de Uniformização. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de março de 2024 09:28:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador